Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020476-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (APELADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020476-87.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – CHEQUE BORDERÔ – DESCONTO ANTECIPADO EM RAZÃO DA ADULTERAÇÃO DA DATA DA CÁRTULA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços pela instituição financeira em relação ao dever de guarda do cheque confiado (borderô), tendo em vista o desconto de forma antecipada em razão da adulteração da data da cártula, obrigando o autor a depositar o valor do título na conta bancária do seu emitente.

Por outro lado
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
na

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Condenar o requerido ao pagamento de dano material no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizado pelo INPC/IBGE desde o dano e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)

Condenar o demandado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE

a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c)

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que os cheques foram devolvidos pelo motivo 20 (roubo, furto ou extravio), inexistindo responsabilidade civil do banco ou danos materiais a ser reparado.

Salienta que a instituição financeira não realiza preenchimento de cheque, sendo dever do emissor.

Defende a inexistência de danos morais, tratando-se a situação vivida pelo autor de mero dissabor, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório fixado.

No mais, alega que os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir a partir do arbitramento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 190062196).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, é correntista da instituição financeira requerida (agência 1461, conta corrente 17.150-6) e no ano de 2019, juntamente com seus sócios, realizou a venda de um terreno/lote, pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à Igreja Pentecostal, representada pela Sra. Elizabeth Fernandes Leite do Nascimento Martins, ficando o pagamento ajustado da seguinte forma:

- entrada no valor R$ 3.000,00 (três mil reais);

- emissão de 21 cheques no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo o primeiro com vencimento em 25/04/2019 e os demais com vencimento no dia 25 dos meses subsequentes.

Segundo o autor, no dia 05/04/2022, foram deixados sob a custódia do banco requerido os 09 primeiros cheques, sendo o primeiro com vencimento em 25/04/2019 e o último para 25/12/2019. Posteriormente, no dia 11/04/2019, foram deixados mais 04 cheques pré-datados (Cheque nº 900024, pré-datado para 25/03/2020; Cheque nº 900031, pré-datado para 25/07/2020;

Cheque nº 900029, pré-datado para 25/11/2020; Cheque nº 900033, pré-datado para 25/12/2020).

Narra que o funcionário do banco, no momento de fazer a custódia das cártulas, por engano ou erro, preencheu dois dígitos a mais ao final do ano dos cheques, alterando o ano em que deveriam ser compensados. Em razão disso, um dos cheques (nº 900024, pré-datado para 25/02/2020) foi depositado erroneamente pelo banco antes da data prevista.

Consta que o autor comunicou à compradora do lote o ocorrido e foi orientado pelo gerente do banco requerido, Sr. EDIVALDO, a depositar na conta da emitente o valor do cheque que havia sido devolvido por ausência de saldo, a fim de evitar que o cheque retornasse pela segunda vez.

Relata que efetuou o depósito, contudo, a emitente já havia sustado o cheque e, para surpresa do autor, ao resgatar as cártulas, constatou que o banco havia adulterado também os outros três cheques.

Sob a alegação de que ficou impossibilitado de depositar os cheques nas datas aprazadas, tendo um prejuízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativo às quatro cártulas e ainda os R$ 500,00 depositados na conta bancária da emitente, por orientação do gerente do banco, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante alega que
os cheques foram devolvidos pelo motivo 20 (roubo, furto ou extravio), inexistindo responsabilidade civil do banco ou danos materiais a ser reparado.

E ainda, que a instituição financeira não realiza preenchimento de cheque, sendo dever do emissor.

Contudo, resta demonstrado nos autos, através do Borderô de Desconto e do cheque depositado antes da data prevista, que quando entregue ao banco a cártula (nº900024), com data de 25/03/2020, não continha rasura. Contudo, a data foi grosseiramente alterada com caneta de outra cor, conforme se verifica abaixo (IDs 190061686 e 190061687):

Também restou demonstrado que o cheque foi apresentado antes da data prevista (26/04/2019) e retornou por ausência de provisão de fundos (motivo 11), obrigando o autor a realizar o depósito do respectivo valor na conta bancária da emitente do cheque, a fim de evitar prejuízos à terceiros, consoante se verifica abaixo (IDs 190061687 e 190061688):

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços pela instituição financeira em relação ao dever de guarda do cheque confiado, assim como em relação ao dano material decorrente do desconto antecipado do título.

Por outro lado, no que tange ao dano moral, razão assiste ao apelante.

Isto porque, embora alegue que sofreu danos morais, o autor não apresentou nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.

In casu
, a despeito do contratempo da apresentação antecipada do cheque, não há notícia de problemas maiores às partes em virtude disso, sobretudo porque o autor efetuou o depósito do valor da cártula na conta bancária da sua emitente, evitando, assim, maiores prejuízos.

Com efeito, denota-se que, na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, conforme já mencionado, a situação foi perfeitamente contornada.

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, com a fixação da verba em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024